Tribunal: TJBA
Processo: 0002128-84.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002128-84.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: SAMUEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PATRICIA CARDOSO LEMES DA SILVA, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA, RUDINEI FORTES DRUMM

ACORDÃO

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL AFORADA CONTRA O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
BURACO EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE VEÍCULO. AVARIAS. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO DO DEVER DE FISCALIZAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0002128-84.2012.8.05.0154
, tendo como Apelante
MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
e

Apelado
SAMUEL DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.